Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da sentença[2] que, resolvendo ação de obrigação de fazer aviada em seu desfavor por João Santori, almejando, em sede antecipação de tutela, a cominação da obrigação à ré de manter o plano de saúde entabulado entre as partes, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía antes do rompimento do vínculo de trabalho com sua antiga empregadora, Makro Atacadista S/A, que inicialmente fora incluída no polo passivo, nos termos do art. 30, §1o da Lei no 9.656/1998, mediante o pagamento integral da contribuição reservada, e, alfim, após regular processamento, a confirmação da medida, julgara o pedido procedente. Como corolário dessa resolução, debitara à ré o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré apelara almejando a reforma da sentença para que o pedido contido na exordial seja julgado improcedente. Como suporte da pretensão cominatória que formulara, narrara o autor que integrara plano de saúde coletivo que mantém a ré, cuja adesão se dera por intermédio de sua então empregadora, Makro Atacadista S/A, a qual custeava parte das mensalidades. Afirmara que, em 8 de novembro de 2019, fora demitido sem justa causa, ocasião em que estava em tratamento de doenças cardíacas - estenose de artéria carótida (CID 165.2) e Miocardiopatia isquêmica (CID 125) -, razão pela qual necessitava de acompanhamento médico cardiológico especializado, tendo a empregadora concedido-lhe apenas o prazo de 30 (trinta) dias, ao término do qual o seu plano de saúde contratado seria cancelado, isto é, em 8 de dezembro de 2019. Nessa esteira, verberara que que o assiste o direito de, ao ser rompido o vínculo empregatício diante da sua demissão sem justa causa, optar pela manutenção do plano que integrava no momento da rescisão, com a mesma cobertura assistencial, cujo contrato deverá viger por no mínimo 06 (seis) meses e no máximo 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/1998. Devidamente citada, a apelante apresentara contestação[3], oportunidade em que sustentara, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do demandante, posto que não houvera o cancelamento do plano de saúde coletivo do qual é beneficiário, e informara o cumprimento da tutela de urgência, com a migração do autor para o plano na modalidade individual. Ademais, apontara os requisitos estatuídos pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998 e pela Resolução no 279 da ANS, necessários à legítima pretensão concernente à manutenção do plano de saúde pelo funcionário desligado, em caso de demissão sem justa causa, sem, contudo, demonstrar quais dos citados requisitos eventualmente não haviam sido preenchidos pelo demandante no caso em deslinde. Por fim, salientara que não opera plano de saúde na modalidade individual, razão pela qual está impossibilitada de ofertá-lo ao demandante, nos termos da Resolução Consu 19 da ANS, pugnando pela rejeição do pedido contido na exordial. O douto Juízo a quo convertera o julgamento em diligência, com o intuito de que a ré comprovasse a manutenção da condição de beneficiário do autor e a atual situação do contrato, determinação que não fora atendida[4]. Sobreviera, então, a sentença arrostada, que acolhera o pedido formulado para cominar à ré a obrigação de “manter o plano de saúde coletivo empresarial do autor, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após a sua demissão sem justa causa, mediante pagamento integral das mensalidades.” Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o autor comprovara que exercera a faculdade prevista no art. 30 da Lei no 9.656/1998, consubstanciada na permanência no plano de saúde, após sua demissão sem justa causa, mediante o pagamento integral da mensalidade e, ademais, consignara que a ré, em contestação, não impugnara a documentação que instruíra a petição inicial, tornando os fatos narrados incontroversos, salientando, por fim, que “a operadora sequer se manifesta sobre o preenchimento, ou não, pelo autor, dos requisitos legais para a ‘extensão’ de vigência do plano de saúde, previstos na Lei no 9.656/1998, cingindo-se a alegar que não houve o cancelamento do plano de saúde coletivo, em razão da demissão”. Consoante pontuado, inconformada, a ré apelara almejando a reforma da sentença e a consequente rejeição do pedido. Como estofo da pretensão reformatória, alegara que o autor não comprovara que contribuía para o pagamento da mensalidade do plano de saúde, mas tão somente com a coparticipação no custeio dos procedimentos realizados, razão pela qual não preenche os requisitos para a permanência no plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/1998. Devidamente intimado, o apelado apresentara contrarrazões, quando defendera, em suma, o desprovimento do recurso [5]. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogada devidamente constituída e municiada de capacidade postulatória, fora preparado e corretamente processado.[6] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer aviada em seu desfavor por João Santori, almejando, em sede antecipação de tutela, a cominação da obrigação à ré de manter o plano de saúde entabulado entre as partes, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía antes do rompimento do vínculo de trabalho com sua antiga empregadora, Makro Atacadista S/A, que inicialmente fora incluída no polo passivo, nos termos do art. 30, §1o da Lei no 9.656/1998, mediante o pagamento integral da contribuição reservada, e, alfim, após regular processamento, a confirmação da medida, julgara o pedido procedente. Como corolário dessa resolução, debitara à ré o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré apelara almejando a reforma da sentença para que o pedido contido na exordial seja julgado improcedente. Conquanto agitado tempestivamente, devidamente preparado, subscrito por advogada regularmente constituída e corretamente processado, o apelo não merece ser levado ao exame do órgão colegiado ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido, os argumentos alinhados no apelo não guardam simetria com o assinalado na sentença, desconsiderando, pois, o princípio da congruência, o qual determina que o apelo deve ser pautado pela matéria posta em juízo e pelo decidido, devendo desqualificar criticamente o acentuado no decisório arrostado. Conforme pontuado, o eminente sentenciante salientara que a alegação articulada pelo autor de que detém legítima pretensão à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que usufruía antes de ser demitido por justa causa, por preencher os requisitos estabelecidos no art. 30 da Lei no 9.656/1998, não fora especificamente impugnada pela ré em sua resposta defensiva, tampouco o foram os documentos acostados pelo autor para consubstanciar seu pleito, razão pela qual os fatos narrados restaram incontroversos. Ademais, salientara que o autor se desincumbira do ônus lhe imputado de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão cominatória, de acordo com o que preceitua o art. 30 da Lei no 9.656/1998, provando que houvera o rompimento do seu vínculo empregatício sem justa causa e optara pela manutenção de seu plano de saúde, mediante o pagamento integral das mensalidades. Sob essa realidade, a apelante, ao se inconformar com o decidido, deveria infirmar a resolução que fora empreendida, desqualificando o argumentado, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Nesse diapasão, deveria ter demonstrado que os efeitos da preclusão não se irradiaram no que tange à impugnação da apelante aos fatos narrados na inicial, afastando a incidência da previsão normativa estatuída no art. 341 do CPC, e, por conseguinte, que observara o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa que disciplina o oferecimento da contestação, com o intuito de demonstrar a ilegitimidade da resolução aferida. Ignorando, no entanto, o ônus que lhe restara afetado, alinhara a apelante argumentação dissonante do resolvido, restringindo-se a aduzir, como único lastro da pretensão reformatória que formulara, que o autor não comprovara que contribuía com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, apontando que defluía da documentação coligida aos autos pelo demandante que este contribuíra tão somente com a coparticipação no custeio dos procedimentos realizados, sustentando, neste diapasão, que o custeio do plano de saúde, ao menos parcial, pelo funcionário durante a vigência do vínculo empregatício, constitui prerrequisito para o exercício da pretensão volvida à manutenção do plano de saúde após a sua demissão sem justa causa, alegação que não articulara na resposta defensiva, incorrendo, portanto, em inovação recursal. Com efeito, afere-se que, consoante bem salientara o douto magistrado a quo, quando apresentara a resposta defensiva, a apelante não impugnara especificamente quais dos requisitos para o reconhecimento do direito à manutenção do plano de saúde não fora preenchido pelo demandante, ora apelado, no caso em exame, tampouco a documentação coligida ao caderno processual, ainda que oportunizada a manifestação para esta finalidade no trânsito processual, estando a matéria que ora pretende discutir nessa instância recursal acobertada pela eficácia preclusiva que a torna impassível de ser reprisada, nos termos do art. 341 e 342 do estatuto processual. Fica patente, assim, que o apelo, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, invocara fundamento cujo enfrentamento, no caso concreto, importaria ao fim e ao caso, na prolação de decisão marcada pela supressão de instância, posto que a matéria não fora decidida no Juízo a quo. Isso porque a alegada exigência articulada pela apelante de que deve ocorrer o custeio, ao menos parcial, da mensalidade do plano de saúde pelo funcionário, durante a vigência do vínculo empregatício, para que esse faça jus à pretensão volvida à manutenção do plano, após sua demissão sem justa causa, não está plasmada na disposição normativa estatuída no art. 30, § 1o da Lei no 9.656/1998, e conseguintemente, não fora objeto de apreciação pelo eminente sentenciante. Com efeito, qualificando-se a referida tese como inovação recursal, pois não integrara aquilo que fora controvertido e impugnado na defesa, constituindo matéria alcançada pelos efeitos da preclusão, diante da omissão da apelante em trazê-la à apreciação no itinerário procedimental, sobejando que, conquanto tenha sido intimada para tanto, não manifestara interesse na eventual fase de produção de provas aptas a afastar o fato constitutivo da pretensão do demandante[7], e lançando mão da referida alegação tão somente quando lhe sobreviera sentença desfavorável, deve ser liminarmente refutada de forma a ser preservada a boa-fé processual que se espera dos litigantes e o princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, velando-se inclusive pela preservação do efeito devolutivo da apelação, que está municiado com o poder de devolver à instância revisória a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias efetivamente impugnadas e decididas pelo Juízo a quo. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que ficara decidido, ao que restara plasmado na sentença e não impugnando especificamente o que restara assentado, não fora apta a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito, afetando a omissão, ademais, o seu próprio interesse recursal, à medida em que não afastara o ônus da ausência de impugnação específica que lhe fora imputado e alinhara argumentação volvida tão somente à apreciação de tese inovadora, sem qualquer lastro jurídico que autorize seu exame, desconsiderando, assim, a resolução empreendida. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, conforme autorizado pelo disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil[8], pois patente sua inépcia. Esse é a dicção que emerge do artigo 1.010, incisos II e III, do estatuto processual civil vigente[9]. Destarte, patenteado que a apelante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara emoldurado pela sentença ao resolver a ação manejada em seu desfavor pelo apelado, restringindo-se a aduzir argumentação que não infirmara especificamente o que nela ficara acentuado, incorrendo em inovação recursal, sobeja evidenciado que o apelo, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando a qualificação da peça recursal como inepta e elidindo o seu conhecimento. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual brasileiro, alinhavar, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, lastro passível de infirmar o decisório de acordo com o nele assentado. Os argumentos ora trazidos à baila se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. REGIME DO CPC/73. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 284/STF diante da ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado. No entanto, o agravo interno defende a tese de que a falta de indicação da alínea a do permissivo constitucional não atrai a aplicação do referido verbete sumular. Assim, é inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1191084/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. (...) 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e é decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1209978/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011). O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelação em que as razões, completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, não ataca os fundamentos dessa. Apelação não conhecida.” (APC20070310365039, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Jair Soares, DJ 04/08/2011, pág. 138). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte não logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, não atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. 2. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC). 3. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 4. Não se conhece de pedido formulado no apelo quando o pleito caracterizar inovação da lide (art. 1.014 do CPC) ou quando não tenha interesse recursal manifesto (art. 996 do CPC). 5. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% do valor da condenação do cumprimento da sentença.” (Acórdão n.1025817, 20150110871689APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) Na espécie, conforme acentuado, a apelante não cuidara de infirmar o assentado na sentença, vez que, cingindo-se a defender a acolhimento de tese que não fora articulada em sua resposta defensiva e tampouco fora apreciada pelo Juízo singular, sobejando inovação recursal, ignorando, ademais, os efeitos da preclusão que irradiara sobre as matérias de fato que não foram objeto de impugnação, conquanto oportunizada a manifestação da parte no trânsito processual, não cuidando de alinhavar, acaso entendesse equivocada, argumentos hábeis a infirmar a resolução empreendida, obstando, por conseguinte, o conhecimento do apelo que aviara ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela apelante afigura-se dissociada do que efetivamente fora resolvido e invocado como sustentação para a conclusão alcançada pela sentença, apura-se que o apelo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Deve ser assinalado, ademais, que a concessão de prazo para saneamento de vício ou complementação da documentação exigível, antes de se considerar inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do NCPC, não se afigura aplicável à espécie, uma vez que o saneamento do vício demandaria a complementação das razões do recurso, o que vedado em razão da preclusão consumativa operada no ato de sua interposição[10]. Alfim, considerando que o apelo não fora conhecido e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, os litigantes sujeitam-se ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil[11], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba honorária originalmente em R$ 1.000,00 (hum mil reais), a verba a ser imputada à apelante deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pela patrona do apelado, para o equivalente à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente atualizada (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, por ter deixado de veicular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incorrendo a peça recursal em inépcia por não ter dialogado tecnicamente com o originalmente decidido em conformidade com o princípio da dialeticidade. Considerando que o apelo não restara conhecido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à apelante para o equivalente à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente atualizado monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), restando preservada a sentença quanto ao mais. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 21536027. [2] - Sentença de ID 21536023. [3] Contestação de ID 21535985. [4] Certidão de ID 21536017. [5] - Contrarrazões de ID 21536034. [6] Procuração de ID 19971163; Guia de recolhimento de custas e comprovante de ID 21536028. [7] Petição de ID 21536000. [8] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator(...) III - não conhecer de recurso inadmissível,prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...) [9] - NCPC, “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...)” [10] - Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518 [11] - NCPC, “Art. 85 -... § 11 – O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 3o para a fase de conhecimento.”